Tribunal: TJMT
Processo: 1067272-37.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067272-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL NUNES CABRAL - CPF: 230.928.388-66 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURA DIGITAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A parte autora alegou desconhecer a dívida de R$ 126,90 e ter sido vítima de fraude, sustentando que a negativação de seu nome foi indevida. A sentença reconheceu a validade da contratação com base nas provas apresentadas pela ré, incluindo biometria facial e telas sistêmicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da contratação e a existência do débito que originou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa recorrida desincumbiu-se do ônus de comprovar a higidez do crédito e a legitimidade da contratação, apresentando termo de adesão com assinatura e biometria facial do recorrente, capturada no momento da contratação em loja física. A impugnação genérica a tais documentos não é suficiente para afastar sua validade, atraindo a aplicação da Súmula 51 da Turma Recursal.

4. As telas sistêmicas apresentadas pela recorrida possuem valor probatório quando corroboradas por outros elementos, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal. No caso, o histórico de pagamentos de faturas anteriores e o relatório de chamadas realizadas para familiares do recorrente demonstram a efetiva utilização dos serviços, afastando a tese de fraude e caracterizando a cobrança e a negativação como exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato com assinatura digital e biometria facial, aliada a provas de utilização efetiva do serviço, como histórico de chamadas e pagamentos anteriores, comprova a relação jurídica e afasta a alegação de fraude, tornando legítima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Única, Súmula 34; TJMT, Turma Recursal Única, Súmula 50; TJMT, Turma Recursal Única, Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1067272-37.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RAFAEL NUNES CABRAL

Recorrido
: VIVO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAFAEL NUNES CABRAL ajuizou reclamação em face de VIVO S.A. Noticiou que: a) teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes do SERASA pela empresa requerida; b) o débito no valor de R$ 126,90 é desconhecido, pois afirma não possuir nenhuma dívida com a empresa; c) a cobrança e a restrição creditícia são indevidas, abusivas e ilegais, o que lhe causou transtornos e abalo moral. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte requerida comprovou a existência da relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados à contestação, inclusive com biometria facial; b) sendo válida a relação de consumo e o negócio jurídico, a dívida é existente; c) não havendo ato ilícito por parte da requerida, não há que se falar em condenação por danos morais. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em provas unilaterais, como telas de sistema e uma "selfie", que não são suficientes para comprovar a contratação; b) não há nos autos contrato assinado ou prova inequívoca da relação jurídica, indicando ter sido vítima de fraude; c) a simples inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
); d) o valor da indenização deve ser fixado em R$ 10.000,00, por ser compatível com a reparação do dano e o caráter punitivo da medida. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; b) declarar a inexistência do débito; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
, bem como pelo indeferimento da gratuidade da justiça
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratuidade da Justiça.

A parte recorrida impugnou, em contrarrazões
, o benefício da justiça gratuita concedido ao recorrente.

Contudo, a impugnação foi formulada de maneira genérica, sem apresentar qualquer prova que afaste a presunção de hipossuficiência econômica do recorrente, que, por sua vez, fundamentou seu pedido com declaração de hipossuficiência (ID
/PJe2
340326352)
.

Logo, mantenho o benefício da gratuidade da justiça.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois as provas apresentadas pela empresa recorrida, como telas sistêmicas e biometria facial, seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica.

Contudo, a empresa recorrida apresentou um conjunto probatório robusto que demonstra a legitimidade da contratação e do débito. O termo de adesão (ID
/PJe2
340326374) contém não apenas a assinatura do recorrente, mas também sua biometria facial, capturada no momento da contratação em loja. A impugnação a esses documentos foi genérica
, sem apresentar elementos concretos que pudessem fragilizar sua validade, o que atrai a aplicação da Súmula 51 desta Turma Recursal.

Ademais, a recorrida apresentou telas sistêmicas (ID
/PJe2
340326373) que, corroboradas por outros elementos, possuem valor probatório, conforme a Súmula 34 desta Turma Recursal. Tais elementos incluem o histórico de pagamentos de faturas anteriores (ID
/PJe2
340326373, p. 10), o que enfraquece a tese de fraude, e o detalhado relatório de chamadas (ID
/PJe2
340326372), que demonstra o uso da linha para contatar familiares do recorrente, como sua mãe (ID
/PJe2
340326373, p. 14-15).

Dessa forma, as provas apresentadas pela recorrida são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e a origem do débito, tornando a cobrança e a consequente negativação um exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
340326381),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026